Tribunal: STF
Processo: HC 69302
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR NEGLIGENCIA MEDICA.
OMISSAO NO DIAGNOSTICO PROFISSIONAL, QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRIMENTO
DA PROVA.
          DESAPARECIDOS OS VESTIGIOS CAPAZES DE PROPICIAR, POR MEIO
DE EXAME PERICIAL, UMA CONVICÇÃO SEGURA SOBRE SE A CAUSA MORTIS DA
VÍTIMA DECORREU DA DOENCA NÃO CONVENIENTEMENTE DIAGNOSTICADA, CABE O
SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL PELO EXAME INDIRETO PRECONIZADO NO ART.
167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUAL SE REALIZOU POR MEIO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.